Tribunal: TJSP
Processo: 1004571-24.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – Procedência do pedido – Apelo da requerida.
Cerceamento ao direito de produzir provas – Sentenciamento amparado em matéria de direito e, quanto à matéria fática, nas peças e documentos carreados aos autos – Preliminar rejeitada - No mérito, ausência de autorização para realização das benfeitorias e contrato que previa a carência para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – Procedência do pedido – Apelo da requerida.
Cerceamento ao direito de produzir provas – Sentenciamento amparado em matéria de direito e, quanto à matéria fática, nas peças e documentos carreados aos autos – Preliminar rejeitada - No mérito, ausência de autorização para realização das benfeitorias e contrato que previa a carência para realização de reparos – Inexistência de prova segura quanto à desocupação - Termo final do contrato que deve ser a data da entrega das chaves - Apelo improvido.